Tribunal: TJMT
Processo: 1006611-03.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006611-03.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WEBERTON CARLOS DA SILVA LIMA - CPF: 053.563.361-01 (RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – JUNTADA DE ÁUDIO E FATURAS CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MUDANÇA DE TESE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental, principalmente porque não houve impugnação específica ao áudio juntado.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, ainda mais porque houve a juntada de áudio e faturas em contestação.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexigível o débito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve comprovação de que os serviços foram de fato contratados, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

a) Declarar inexistente o contrato que dá lastro as cobranças indevidas, bem como declarar inexigíveis as cobranças deste advindas;

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida – (cf. súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (cf. art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia no áudio juntado em contestação bem como de cerceamento de defesa. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve contratação e inadimplemento, tendo agido no exercício regular do direito ao negativar o nome do promovente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia no áudio juntado em contestação.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental, principalmente porque não houve impugnação específica ao áudio juntado.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovida arguiu preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a questão objeto da lide demanda a necessidade de oitiva do promovente para comprovar as inconsistências existentes entre as alegações constantes na inicial e as provas carreadas aos autos.

Sem razão a parte promovida, posto que não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando os documentos juntados aos autos são suficientes.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrida, não negou a existência de relação com a parte Recorrente.

A parte Recorrida na inicial declarou que não possui qualquer débito com a Recorrente, conforme trecho que cito:

“O valor referente a negativação é de R$27,88 (vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) qual o requerente, entre a várias tentativas que procurou explicações ou solucionamento não conseguiu, informa que
desconhece a referida dívida.
” (Grifei).

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Corroborando com a existência de relação jurídica, a parte promovida juntou áudio em contestação, no qual o promovente entra em contato solicitando o cancelamento de dois cartões, tanto o de sua titularidade quanto o adicional, utilizado por sua esposa. Na oportunidade, inclusive, informa que já recebeu boleto referente a uma fatura pendente, fazendo promessa de que realizaria o devido pagamento.

Ao apresentar impugnação à contestação, o consumidor nem mesmo impugna especificamente o áudio juntado, se limitando a alegar que “CABE SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM O RECLAMANTE, REFERENTE AO DÉBITO EM QUESTÃO.”.

Além disso, também houve a juntada aos autos de faturas que demonstram parcelas de compras e realização de pagamentos, comprovando a efetiva utilização e, consequentemente, a origem do débito negativado.

Importante consignar que tanto em impugnação quanto em recurso, a promovente alterou a tese inicial fundamentando na inexistência de relação jurídica, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato.

Apesar da negativa do débito e das provas apresentadas nos autos, a promovente não juntou nenhum comprovante de pagamento para demonstrar a ausência de inadimplemento, ônus que lhe incumbia.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021